Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704160-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PARTIDO DOS TRABALHADORES RÉU: FORUM TVMAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Inicialmente, o autor requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Diz que o cumprimento de sentença alcança a cifra de R$ 7.783.266,21 (sete milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) e que o depósito de 5% (cinco por cento) desse valor corresponderia a R$ 389.163,31 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e trinta e um centavos), o que se mostra impraticável frente à realidade financeira do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Diz que o partido político é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Afirma que tem como principal fonte de financiamento os valores repassados a título de Fundo Partidário, dinheiro público, com destinação vinculada. Acrescenta que o depósito judicial tem caráter de multa e, dessa forma, há impedimento absoluto ao uso do Fundo Partidário. Conclui que não possui recursos próprios em montante suficiente para arcar com o depósito judicial. O autor sustenta que foi condenado a pagar R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) solidariamente com o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, lastreado em contrato de prestação de serviços publicitários da campanha eleitoral de 2006 para a então candidata a governadora do Distrito Federal Arlete Avelar Sampaio e do candidato da coligação para o senado, à época filiado ao Partido Comunista do Brasil, Agnelo Santos Queiroz Filho. Alega ser cabível a ação rescisória em virtude de a decisão rescindenda violar manifestamente a norma jurídica e por erro de fato, nos termos do art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil. Diz que: “a presente ação rescisória está pautada, portanto, na ausência de qualquer responsabilidade, sobretudo a solidária, do Diretório Nacional pela dívida contraída pela campanha ao Governo do DF de 2006.” (ID, p. 14). Sustenta que a Sra. Arlete Sampaio não possuía poderes para contratar em nome do Diretório Nacional do Partido do Trabalhadores. Diz que a Sra. Arlete Sampaio compunha a Direção Nacional do Partido na condição de vogal, o que não lhe permitia contratar em nome do partido, pois as únicas pessoas capazes de representar o partido e contratar em nome são o presidente nacional e o secretário nacional de finanças. Afirma a separação de responsabilidade pelas campanhas de cargos distritais e a inexistência de solidariedade entre os diretórios partidários. Diz que: “Não resta dúvidas de que o contrato de prestação de serviços publicitários para a campanha de 2006 entabulado com a parte Ré, foi estabelecido para beneficiar a campanha dos candidatos do Distrito Federal, para governadora a sra. Arlete Sampaio e para Senador, o sr. Agnelo Queiroz.” (ID 14448782, p. 20) Acrescenta que, conquanto a sentença tenha afastado a aplicação do art. 15-A, da Lei n. 9.096/1995, pois o dispositivo legal somente entrou em vigor em 2008, após os fatos que deram origem à demanda, ainda assim não há que se falar em solidariedade entre os diretórios partidários, tendo em vista uma interpretação sistemática das normas de cunho constitucional, civil e eleitoral. Afirma que a decisão rescindenda violou a autonomia partidária, nos termos do art. 17, §1°, da Constituição Federal, pois a Constituição Federal, ao prever a não obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas das diferentes instâncias, bem como ao atribuir às próprias agremiações a autonomia para editarem suas normas internas, afastou a pretensão de responsabilidade solidária entre os diferentes diretórios do mesmo partido político. Reitera a ausência de responsabilidade do Diretório Nacional por atos praticados por órgãos regionais ou municiais, nos termos do art. 28, §3°, da Lei n. 9.096/1995, que isenta os diretórios nacionais de quaisquer responsabilidade pelos atos praticados pelos demais órgãos da mesma agremiação. Sustenta a impossibilidade de presunção de solidariedade, nos termos do art. 265, do Código Civil, que afirma que deve-se presumir a não existência de responsabilidade solidária. Conclui que a decisão rescindenda, ao declarar a solidariedade das agremiações partidárias, mesmo sem haver previsão normativa ou disposição contratual nesse sentido, decidiu de modo a violar o art. 265 do Código Civil. Diz que, nos termos do art. 86 c/c 90, do Código Eleitoral, há uma diferenciação das circunscrições das instâncias de candidatura, bem como a obrigatoriedade da existência de órgão partidários de diferentes circunscrições. Alega que, conforme o art. 20, §4°, da Resolução n. 22.250/2006, do Tribunal Superior Eleitoral, a responsabilidade apenas pode ser atribuída aos candidatos ou aos comitês financeiros, a depender de quem tenha efetivamente contratado os serviços. Acrescenta que a impossibilidade de comunicação entre as diferentes instâncias partidárias também foi positivado pelo art. 655-A, do Código de Processo Civil de 1973 e do art. 29, §§ 3° e 4°, da Lei das Eleições. Afirma ser necessária a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, porque está na iminência de vir a sofrer dano irreparável, pois já foi instaurado o processo de cumprimento de sentença no juízo de origem, em que se exige o pagamento de R$ 7.783.266,21 (sete milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um reais), com prazo final de impugnação no dia 6 de março de 2020. Diz que, por se tratar de valor expressivo, caso executado de pronto, ocasionará a inviabilização do diretório partidário. Diz que as fontes de receita do Partido dos Trabalhadores se resumem ao recebimento do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), que, por ser dinheiro público, tem sua destinação vinculada, nos termos do art. 44 da Lei n. 9.096/1995, não podendo ser imobilizados, além de serem despendidos no exercício ordinário das atividades partidárias. Alega que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores não possui patrimônio sequer para garantir o juízo no cumprimento de sentença. Afirma que a concessão do efeito suspensivo possui cunho de interesse púbico, uma vez que a execução de monta desta envergadura poderá desequilibrar o pleito municipal que se avizinha. Acrescenta que, no bojo das prestações de conta, há suspensão da execução das penalidade em ano eleitoral, justamente para viabilizar o equilíbrio no pleito. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não possui recursos próprios suficientes para arcar com o deposito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, sem que torne inviável o funcionamento do partido. Pede o deferimento liminar de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0040511-22.2010.8.07.0001, que determinou a responsabilidade solidária do Diretório Nacional pela dívida então cobrada, afim de que suspendam-se os atos executórios que venham a ser praticados no curso do cumprimento de sentença no 0735364-56.2019.8.07.0001. No mérito, pede a procedência do pedido para que seja rescindido o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e, em novo julgamento da causa, se reconheça a inexistência de responsabilidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores pela dívida em comento, bem como de não ser solidário. Instrui com os documentos de ID 14449784, ID 14449785, ID 14449787, ID 14449789, ID 14449790, ID 14449791, ID 14449792, ID 1449793, ID 1449794, ID 14449795, ID 14449797, ID 14449798, ID 1449799, ID 1449802, ID 14449803, ID 14449806, ID 14451510, ID 14451515, ID 144515119, ID 14451522, ID 14451523, ID 14451524, ID 14451526 e ID 14451527. Preparo efetivado. (ID 14451529 e ID 14451532. Conforme o art. 299, par. único, do Código de Processo Civil, “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. O art. 932, inc. II do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. O art. 969 do Código de Processo Civil estabelece que: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O autor afirma que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica e é fundada em erro de fato, devendo ser rescindida, nos termos do art. 966, V e VIII do Código de Processo Civil[1]. Diz que o Diretório Nacional não pode ser condenado solidariamente por dívida contraída pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. O autor apenas repisa os mesmos argumentos já objeto de análise no julgamento da ação de cobrança, processo n. 2010.01.1.111451-8, ajuizada por Forum Tvmais Ltda. em desfavor de Arlete Avelar Sampaio, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores – PT e Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores – PT/DF. A contestação oferecida pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores suscita preliminar de ilegitimidade passiva e formula pedido de “extinção do processo em relação ao peticionário, excluindo-o da lide, por se tratar de parte manifestamente ilegítima.” (ID 1449785, p. 14). A sentença firmou a responsabilidade solidária de cada litisconsorte passivo. Fixou que o art. 15-A, da Lei n. 9.096/1995[2] não se aplica ao caso concreto, pois este é posterior à alteração legislativa, que ocorreu em 2008. Fundamentou que o entendimento jurisprudencial dominante à época da contratação, 2006, era de que os partidos que compõem a coligação e seus diversos diretórios partidários respondiam de forma solidária pelas obrigações contratadas. (ID 1449789) O acórdão n. 1006641 é a decisão rescindenda, tendo em vista que o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pelo autor não foram conhecidos por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão (ID 14451519 e ID 14451523). O acórdão fixou em sua ementa que: “Se a contratação foi pactuada entre a autora e integrantes dos diretórios regional e nacional do partido político, tais órgãos devem respondem solidariamente pelo pagamento da dívida.” (ID 14449791, p. 2) Confira trecho do voto condutor do acórdão: A solidariedade, por sua vez, decorre da circunstância de a coligação não deter personalidade jurídica, bem assim do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “eventuais despesas da campanha eleitoral são de responsabilidade solidária do Partido Político ou do próprio candidato, a teor do art. 17, da Lei 9.504/97, entendimento este que, cabe destacar, aplica-se ao caso concreto, ante a similitude do estofo fático-jurídico que deu ensejo a ambos os provimentos jurisdicionais, o deste egrégio Tribunal e aquele do colendo STJ. Como decidiu o eminente Ministro Massami Uyeda, no julgamento do citado recurso, eventuais despesas de campanha eleitoral são de responsabilidade solidária do partido político ou do próprio candidato, tanto pelos excessos cometidos na divulgação da propaganda eleitoral, como também, com maior razão, pelo serviços contratados de empresas, como no caso em análise no REsp 108193/BA, de prestadora de serviços gráficos (publicitários, assim como ocorre no caso vertente). Assim, sendo inequívoco que os serviços foram contratados por pessoa que ostentava cargo na executiva nacional do PT, em benefício do referido partido no âmbito local, tanto o Diretório Regional, como também o Diretório Nacional devem responder pelo pagamento da dívida que, embora contraída, não foi paga integralmente.” (ID 1449791, pp. 9-10) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil[3]) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil[4] –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil[5] – tutela de evidência. A parte autora, diante da excepcionalidade do pleito, não se desincumbiu de demonstrar a probabilidade do direito, pois praticamente apenas repisa argumento que já foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença e pelos Desembargadores integrantes da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no acórdão n. 1006641. A antecipação de tutela jurisdicional, em sede de ação rescisória, está adstrita a situações excepcionais. Tais situações devem estar bem caracterizadas para ensejar a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. Confira-se a seguinte lição doutrinária: A tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se “imprescindível” para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva ao litigante (arts. 5.°, XXXV, CF, e 969, CPC). Do contrário, deve-se prestigiar a cognição exauriente em que lastreada decisão rescindenda[6]. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão de tutela cautelar ou antecipatória em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. I - Trata-se de agravo interno contra decisão proferida em ação rescisória ajuizada, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC/2015, pretendendo rescindir acórdão proferido pela E. Primeira Turma. II - A parte autora aponta violação dos arts. 423, 424 e 437 do CPC/73, atuais 467, 468 e 480, sustentando ser possível aos tribunais determinar a realização de provas, até mesmo diante de casos envolvendo direitos disponíveis, voltando-se contra o acórdão rescindendo, na parte em que entendeu que o acórdão regional rejeitou o laudo técnico de forma fundamentada. Indeferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. III - A concessão da liminar de antecipação da tutela em ação rescisória é medida absolutamente excepcional e que, por isso, exige a presença inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse mesmo sentido: AR 5.417/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/10/2014). IV - No caso ora colocado a deslinde judicial, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência não estão presentes. V - O periculum in mora somente se evidenciaria em razão do iminente cumprimento de sentença, uma vez que a autora, em nenhum momento, sagrou-se vencedora, situação que não ampara, de forma isolada, sua pretensão liminar. VI - No tocante ao fumus boni iuris, a pretensão não encontra amparo. O acórdão rescindendo, examinando a questão posta a debate, considerou que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos, desde que de forma fundamentada, o que teria ocorrido na situação descrita nos autos. VII - Discordar da conclusão a quo, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que faz incidir o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OFENSA À LEI NÃO VERIFICADA EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. I - "A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica" (AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). II - A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei. III - Não se evidencia, dentro de um prejuízo preliminar, ofensa cristalina à lei ou à súmula 98/STJ pelo acórdão rescindendo que, em sede de segundos embargos declaratórios, arbitra multa em desfavor do embargante, por vislumbrar ausência de propósito de prequestionamento, e sim caráter protelatório na pretensão de reexame de matéria decidida. IV - A ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo Interno desprovido. (AgInt na AR 6.475/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPASSES AOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A ARGUMENTAÇÃO NO FEITO RESCISÓRIO. NÃO VERIFICADA, A PRINCÍPIO, MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. 1. A concessão da tutela cautelar ou antecipatória no bojo da ação rescisória é medida de caráter excepcional e deve ser precedida de fundamentação que demonstre a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de inutilidade do provimento final, caso não seja deferido o pedido de imediata suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. 2. Não se admite que o perigo na demora esteja pautado por suposições ou previsões despidas de qualquer elemento concreto que justifique o receio de dano irreparável ao requerente da medida liminar, o qual seja suficiente para autorizar a mitigação in limine do título judicial transitado em julgado. No caso, o perigo na demora foi afastado, seja porque não houve indicação específica de qualquer dano concreto para a parte agravante, seja porque existe possibilidade de haver ajuste de contas em futuros repasses envolvendo quantias de mesma natureza. 3. No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo. 4. Na situação em exame, nenhum dos fundamentos apresentados na presente rescisória para demonstrar a ilegitimidade da parte autora do processo originário foi apreciado pelo julgado rescindendo, que se limitou a decidir a matéria sob a ótica da incidência da Súmula 283/STF. 5. Quanto à incidência de correção monetária sobre os royalties repassados aos municípios, em cognição sumária, não é possível concluir-se pela existência de manifesta afronta ao texto da lei, haja vista que o aresto rescindendo, nesse particular, está amparado em precedente do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 5.948/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019 – grifo nosso) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segue o mesmo entendimento, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RESCISÃO DE CONTRATO. RESOLUÇÃO. PRETENSÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SOBRESTAMENTO DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA. OBJETO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTORIOS PRATICADOS NAS AÇÕES DA QUAL GERMINARAM OS TÍTULOS JUDICIAIS ARROSTADOS E COM LASTRO NA COISA JULGADA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. 1. A concessão de medida antecipatória em ação rescisória visando à sustação dos efeitos do julgado rescindendo constitui medida de caráter excepcionalíssimo, pois, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a sentença resta acobertada por manto intangível somente passível de ser desvelado em situações excepcionais, pois passara a traduzir lei entre as partes nos limites das questões resolvidas, e revestida de presunção de legitimidade, pois derivada, em princípio, de lide que transcorrera sob os parâmetros do devido processo legal, culminando com prolação de provimento meritório. 2. Emanada a res judicada de lide que transitara sob a bitola do devido processo legal e não sobejando verossímeis e aptos a outorgarem à pretensão desconstitutiva plausibilidade indelével aos argumentos desenvolvidos ao ser formulada a demanda rescisória, tornando controversa a subsistência dos vícios imprecados à sentença rescindenda, deve ser prestigiada a autoridade inerente à coisa julgada, tornando-se inviável que sejam sobrestados seus efeitos executórios até a resolução da rescisória via de provimento liminar. 3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo as alegações formuladas desprovidas de lastro persuasivo, devendo ser privilegiada, na exata tradução do princípio da segurança jurídica, as presunções que recobrem a coisa julgado de legitimidade e autoridade. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.922997, 20150020316574ARC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2016, Publicado no DJE: 02/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, principalmente no que se refere à probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tem-se que há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos para a sua concessão. Deve-se destacar que, em relação às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, há a necessidade da demonstração da sua hipossuficiência financeira, conforme o Enunciado n. 481 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o autor para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...);; V - violar manifestamente norma jurídica; (...); VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. [2] Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista. [3] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. [6] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 909.